Tribunal: STF
Processo: ARE 1441788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - INCONFORMISMO DEFENSIVO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME - CONDENAÇÃO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o apenado condenado pelo crime de tráfico de drogas, e não tendo sido agraciado com o privilégio, não há falar em afastamento da hediondez, que possui previsão constitucional. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O agravante pretende o afastamento da hediondez do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pelo qual foi condenado.



    A defesa sustenta, em síntese, que, após as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime), não há dispositivo legal que inclua o delito de tráfico de drogas como equiparado aos crimes hediondos.



    Contudo, razão não lhe assiste.



    A revogação do § 2º da Lei nº 8.072/90 pelo Pacote Anticrime não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque ao tratar dos crimes “equiparados a hediondos”, a Constituição os trata de forma simétrica. Vejamos:



    (...)



    Em que pese o crime de tráfico de drogas não se encontrar no rol taxativo do art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), o legislador ordinário, atendo-se à norma constitucional, ratificou, no art. 2º da referida lei, a simetria existente entre os institutos ao estabelecer a produção de iguais efeitos em relação à execução das penas, mormente pelo regime inicial de cumprimento das condenações e as frações para progressão de regime, a saber:



    (...)



    Impende destacar que o legislador pátrio em outras duas ocasiões trouxe a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos. É o que se nota na própria Lei 11.343/06 em seu artigo 44, bem como no artigo 83 do Código Penal, in verbis:



    (...)



    E não é só. A revogação salientada pela defesa não foi para afastar a hediondez do tráfico de entorpecentes, mas apenas para uniformizar a sistemática da progressão de regime, tratando-a em uma única lei específica, qual seja, a Lei de Execução Penal.



    Com efeito, o art. 112 da lei supracitada, ao estabelecer diferentes requisitos objetivos para progressão de regime, manteve expressamente a classificação de crime equiparado a hediondo. A única exceção é concernente ao tráfico de drogas privilegiado, o que não é o caso dos autos.



    Assim, mesmos após as alterações trazidas pela Lei 13.964/19, permanece a equiparação de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como consta da decisão agravada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente